Tribunal: TJDFT
Processo: 0712121-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. EXIGÊNCIA DE GARANTIAS PRESTADAS PELO ARREMATANTE. PAGAMENTO PARCELADO. PREVISÃO LEGAL DE HIPOTECA DO PRÓPRIO IMÓVEL ARREMATADO COMO GARANTIA DA DÍVIDA. REQUISITOS DO ART. 901, §1o, DO CPC. ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 901, § 1o, estabelece que “a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução”.
2. O art. 895, § 1o, do CPC prevê que, em caso de arrematação de bem imóvel, a garantia do pagamento parcelado se dá por meio da hipoteca do próprio bem arrematado. No mesmo sentido é o art. 1.489, V, do Código Civil, que dispõe que a lei confere hipoteca “ao credor sobre o imóvel arrematado, para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação”.
3. A opção do arrematante pelo pagamento parcelado do preço não obsta a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão de posse em seu favor, uma vez que a hipoteca sobre o imóvel arrematado constitui garantia da dívida, nos termos do art. 901, § 1o, do CPC e do art. 1.489 do Código Civil.
4. Em caso de inadimplemento, o exequente pode pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido nos próprios autos da execução em que se deu a arrematação (art. 895, § 5o, do CPC). Assim, não se justifica aguardar o pagamento do valor total da dívida (no caso, 30 parcelas) para se expedir a carta de arrematação e o respectivo mandado de imissão na posse.
5. O art. 901, § 1o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 895 do mesmo diploma legal, que prevê regras específicas para o caso de atraso e inadimplemento das prestações pelo arrematante, além da garantia do pagamento da dívida (hipoteca do próprio imóvel arrematado).
6. No caso, a hipoteca do bem arrematado como garantia do pagamento da dívida consta do próprio auto de arrematação. O pagamento da comissão do leiloeiro também foi confirmado. Assim, não há óbice para a expedição da carta de arrematação (com anotação da hipoteca) e do mandado de imissão na posse em favor da arrematante/agravante.
7. Recurso conhecido e provido.